Tribunal: TJDFT
Processo: 0745129-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745129-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DA GLORIA DE SOUZA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença apresentado por MARIA DA GLORIA DE SOUZA ALMEIDA, pela qual determinada a expedição de requisitórios referentes às parcelas incontroversas dos autos. Eis a decisão agravada: “Ao ID: 212554750 foram opostos embargos de declaração pela exequente em face da Decisão de ID no 211480259, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ao ID: 212592102 o DISTRITO FEDERAL noticia a interposição de agravo de instrumento. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o rejulgamento da causa. [...] Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO. De outro lado, acolho o pleito da exequente para seguimento da execução quanto às parcelas incontroversas, haja vista interposição de AGI. O C. STF, quando do julgamento do RE 1205530 (Tema 28), assim decidiu a respeito da possibilidade de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa do débito: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) O Pretório Excelso, por unanimidade, ao apreciar o referido tema, em sede de repercussão geral, assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Contudo, como anteriormente destacado, deve-se sempre observar a importância total executada para fins de definição da forma como se dará esse pagamento (Precatório ou RPV). Nas palavras do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, in verbis: Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional. Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor. Ademais, a Resolução no 303/2019 do CNJ estabelece em seu art. 4o, § 3o, I, acerca do tema: Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 3o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; (...) Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido, e determino a expedição de requisitórios referentes às parcelas incontroversas dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL (ID no 210091646). Intimem-se.” - ID 212764977 dos autos de origem n. 0712900-11.2024.8.07.0018. Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que inexiste parcela incontroversa: “( ) como se suscitou também a inexigibilidade da obrigação, há que se aguardar eventual e improvável trânsito em julgado que afaste a referida preliminar para que seja possível perquirir o pagamento de qualquer verba incontroversa. Inclusive, tal entendimento está em sintonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema n. 28, considerando que o pressuposto para a existência de quantia incontroversa é o trânsito em julgado de capítulo do decisum, o qual se encontra prejudicado na espécie ante a existência de matéria preliminar. Logo, como ainda está pendente de julgamento definitivo a respectiva tese (inexigibilidade da obrigação), a qual tem o condão de extinguir o presente cumprimento de sentença sem qualquer pagamento há a necessidade do sobrestamento do procedimento executivo até o desfecho da insurgência recursal.” - ID 65419062, p. 3. Ao final, requer: “Ante o exposto, requer: a. a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b. a intimação do(a) exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; e c. o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada.” - ID 65419062, p. 4. Sem preparo em razão da isenção da Fazenda Pública. É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Pela decisão interlocutória de ID 211480259, autos de origem: a) inferido o pedido de suspensão do feito até o julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; b) afastada a alegação de inexigibilidade da obrigação em razão do que decidido em tese firmada no Tema 864/STF; c) rejeitada a insurgência do executado contra a aplicação da Resolução 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado; d) acolhida em parte a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Distrito Federal somente no que concerne ao decréscimo dos juros incidentes a partir da citação na demanda coletiva, em 20/03/2017. Contra essa decisão, Distrito Federal interpôs o Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo n. 0741134-57.2024.8.07.0000, no qual alegadas: a) prejudicialidade externa em decorrência da ação rescisória 0723087-35; b) inexigibilidade da obrigação, em razão do que decidido em tese firmada no Tema 864/STF; c) incorreta aplicação da Taxa SELIC. Opostos embargos de declaração pela exequente/agravada MARIA DA GLORIA DE SOUZA ALMEIDA, sobreveio a decisão agravada, pela qual determinada “a expedição de requisitórios referentes às parcelas incontroversas dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL (ID no 210091646).” - ID 212764977, p. 1205, na origem. Nos autos do AGI 0741134-57, indeferi o pedido de efeito suspensivo. (ID 212975437, autos de origem). Como se viu, Distrito Federal questiona a exigibilidade do próprio título. E tal matéria ainda não apreciada no AGI 0741134-57. Portanto, no caso dos autos, não há valor incontroverso, tendo em vista que não se está diante da hipótese prevista no art. 535, § 4o do CPC: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: ( ) § 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. ( ) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” Desse modo, sem a preclusão da decisão que discute a exigibilidade do título executivo no cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não há como prosseguir o cumprimento de sentença com expedição de ordem de pagamento de qualquer valor. Assim é que, em juízo de cognição sumária, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 1 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora